Tribunal: TJES
Processo: 5005357-81.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-81.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: LUCILIA JESUS DOS SANTOS DE QUEIROZ e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005357-81.2024.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, LUCILIA JESUS DOS SANTOS DE QUEIROZ

RECORRIDO: LUCILIA JESUS DOS SANTOS DE QUEIROZ, BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA EM NOME DA AUTORA. FALHA NA VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE E AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE CANCELAMENTO DEFINITIVO DAS CONTAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurgem-se os Requeridos em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica da Autora em relação às contas impugnadas, determinando-se o seu cancelamento, bem como os condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Autora pela majoração dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou que ao consultar o sistema Registrato do Banco Central em outubro de 2024, constatou a existência de conta bancária aberta em seu nome no Banco do Brasil, desde 13/12/2010, bem como de conta poupança associada à POUPEX, sem que jamais tenha autorizado tais aberturas ou outorgado poderes a terceiros para tanto. Sustentou residir no Espírito Santo desde 2003, embora natural de São Paulo, fato comprovado por certidão de casamento, o que reforçaria a tese de fraude na contratação supostamente ocorrida em local diverso. Requereu: (a) declaração de inexistência de relação jurídica com os réus; (b) cancelamento definitivo das contas bancárias/poupança abertas fraudulentamente; e (c) condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

(3). De início, quanto à arguição de ilegitimidade passiva da ré POUPEX, destaca-se que, à luz da teoria da asserção, basta que a Autora atribua a ambas as instituições a prática de ato ilícito relativo à abertura e manutenção de contas bancárias/poupança em seu nome, mediante fraude, para legitimar sua presença no polo passivo em sede de cognição inicial. A narrativa e os documentos acostados vinculam tanto o Banco do Brasil (abertura/gestão de conta corrente e poupança) quanto a POUPEX (poupança específica a ela associada), impondo a análise de responsabilidade solidária no âmbito da cadeia de fornecimento de serviços bancários, nos termos do CDC, razão pela qual não merece acolhida a preliminar.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o caso versa sobre típica relação de consumo envolvendo instituições financeiras, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, alcançando inclusive fraudes praticadas por terceiros quando relacionadas a fortuito interno do serviço bancário.

(5). A Resolução BACEN nº 4.753/2019 impõe às instituições o dever de adotar procedimentos e controles para verificar e validar a identidade do titular da conta e a autenticidade das informações prestadas, o que não foi comprovado pelos Réus, que não trouxeram aos autos qualquer documentação sólida que demonstrasse a regularidade da abertura das contas.

(6). Nesse contexto, os documentos de Registrato e o suposto contrato colacionado (diga-se, apócrifo) evidenciam a existência de conta aberta em 2010 em nome da autora, a despeito de ela residir no Espírito Santo desde 2003, circunstância que reforça a verossimilhança da alegação de fraude. A ausência de comprovação, pelos Réus, de que observaram os protocolos de segurança e conferência de identidade exigidos pela regulação bancária caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai sua responsabilização, não havendo falar em culpa exclusiva de terceiros.

(7). Mesmo no caso da POUPEX, ainda que sustente atuar apenas como agente do SFH e sem ingerência direta na abertura de contas, o fato de constar produto vinculado ao CPF da Autora, decorrente da mesma operação fraudulenta, legitima sua responsabilidade solidária, na condição de integrante da cadeia de consumo em questão.

(8). Dessa forma, a abertura e manutenção de contas bancárias/poupança em nome de consumidor sem sua ciência ou consentimento configuram lesão relevante aos direitos da personalidade, pois expõem o titular a riscos de utilização indevida de seus dados, fraudes subsequentes, responsabilizações indevidas e procedimentos administrativos ou criminais em outras praças, razão pela qual lhe é devida adequada compensação.

(9). No ponto, adentrando o mérito do recurso interposto pela parte autora, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da Requerente. Isso porque, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Autora, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora, apenas para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno os Recorrentes BANCO DO BRASIL SA e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)